Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-61.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. FAMÍLIA. PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. RENÚNCIA SEM ESCRITURA PÚBLICA INVÁLIDA. DEVERES DO CASAMENTO. INFIDELIDADE CONJUGAL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 507, do Código de Processo Civil, prevê que: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”. Como não foi interposto recurso da decisão que registrou a incomunicabilidade das armas, a matéria restou preclusa quando o prazo recursal se findou para todas as partes.

2. No regime de comunhão parcial, os cônjuges partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum durante a união estável, com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do CC.

3. Para que haja renúncia na meação do imóvel, é necessário a formalização de um contrato de doação por meio de escritura pública, conforme disposto no art. 108 c/c art. 541, ambos do Código Civil. A declaração de renúncia não observou a forma legalmente exigida, motivo pelo qual não possui validade jurídica, nos termos do art. 104, inciso III, do Código Civil.

4. A indenização (rectius: compensação) por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito e configuração do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.

5. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.

6. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.

7. A ofensa a direitos da personalidade pode ocorrer entre pessoas desconhecidas e sem qualquer relação jurídica prévia. Também pode ocorrer no âmbito de relação contratual e familiar. Em qualquer caso, para haver a compensação por dano moral, é necessário demonstrar em que medida a conduta violou algum direito da personalidade - integridade psíquica, honra, privacidade etc

8. Há debate se o direito à fidelidade do cônjuge enseja compensação por dano moral. A jurisprudência parece caminhar no sentido de que a infidelidade conjugal, por si só, não gera dano moral. O dever de compensação ocorre em razão de condutas violadoras do princípio da cláusula geral de proteção à dignidade da pessoa humana, como em hipótese de grave exposição (direito à honra) ou humilhação do consorte traído (direito à integridade psíquica).

9. Significa dizer, em outros termos, que nem todo descumprimento dos deveres do casamento - com destaque para o dever de fidelidade - representa ofensa a algum direito da personalidade, como direito à integridade psíquica ou à honra. O contexto importa, o que impõe analisar as circunstâncias do fato, a reprovabilidade do ato, a legítima expectativa dos cônjuges com relação à postura e conduta do outro.

10. A dor ou afetação do estado anímico é, juridicamente, a própria ofensa ao direito à integridade psíquica - espécie de direito da personalidade. É variável de pessoa para pessoa. Episódios banais podem trazer grandes sofrimentos a algumas pessoas como, por exemplo, a espera de 15 minutos numa fila de banco ou o mau humor do servidor público no atendimento a alguém. Esta maior sensibilidade ou menor resiliência com as pequenas e inúmeras adversidades da vida não está protegida pelo direito.

11. Embora seja uma abstração, a antiga ideia do "homem médio" é útil para analise se há dor (ofensa ao direito à integridade psíquica) nas mais variadas situações fáticas. O disposto no art. 375 do Código de Processo Civil oferece, no campo processual, o embasamento para exame do caso concreto: "O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (...)"

12.. Na hipótese, o acervo probatório indica que houve reiteração da infidelidade conjugal por parte do apelado/réu, com envolvimento com duas amantes e a sucessão de um filho com uma delas, no período concomitante à sua insistência em retomar o relacionamento com a apelante/autora. Restou evidenciado situação vexatória da apelante perante terceiros não participantes do ciclo íntimo dos cônjuges - ofensa a direito à honra. Houve também ofensa ao direito à integridade psíquica, pois o marido gerou falsa expectativa de mudança de comportamento, o que traz sofrimento e revolta (dor) e ainda foi deferida medidas protetivas de proibição de aproximação de contato, o que demonstra a insatisfação irracional do apelado/réu com o fim de seus relacionamentos.

13. Para a fixação do valor compensatório, na ausência de critérios objetivos, deve o magistrado verificar se houve ofensa a mais de um direito da personalidade e, paralelamente, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato.

14. O valor não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Ademais, é pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão. Valor fixado em R$15.000,00.

15. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e não provido.

16. Sentença reformada. Sucumbência recíproca.